Tribunal: TJSP
Processo: 2291630-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (i) Preclusão da matéria quanto à expedição de ofício à SUSEP. Rejeição judicial anterior, sem a interposição do recurso cabível. (ii) Pesquisa via Sistema RENAJUD. Pagamento antecipado das despesas atinentes ao ato não exige o recolhimento quando da interposição da petição de requerimento. Possibilidade de condicionar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (i) Preclusão da matéria quanto à expedição de ofício à SUSEP. Rejeição judicial anterior, sem a interposição do recurso cabível. (ii) Pesquisa via Sistema RENAJUD. Pagamento antecipado das despesas atinentes ao ato não exige o recolhimento quando da interposição da petição de requerimento. Possibilidade de condicionar a realização da medida deferida ao prévio recolhimento de suas despesas. Art. 82, "caput", CPC. (iii) Expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas. Possibilidade. Ativos com natureza financeira e compatíveis com a responsabilidade patrimonial do devedor. Art. 789, CPC. (iv) Expedição de ofício à Nomad. Correspondente bancário regulado pelo BACEN. Informação incluída na pesquisa SISBAJUD. Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.